Tribunal: TJPA
Processo: 0010926-49.2014.8.14.0401
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3614 - Crimes contra a Ordem Tributária
Data de julgamento: 2025-09-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0010926-49.2014.8.14.0401

EMBARGANTE: JOSE IBRAHIM SASSIM DAHAS

EMBARGADO: PAULO CESAR NOVELINE, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E OBSCURIDADE. RECONHECIMENTO PARCIAL. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra o v. Acórdão que deu provimento ao apelo ministerial para condenar o embargante como incurso no art. 1º, I e II da Lei nº 8.137/1990. O embargante sustenta omissão quanto à decisão do Supremo Tribunal Federal, que determinou o trancamento da ação penal de objeto semelhante, ausência de análise das teses defensivas apresentadas em contrarrazões e obscuridade quanto a suposta determinação de utilização de crédito indevido. A d. Procuradoria de Justiça opina pelo parcial provimento dos embargos para sanar a omissão relativa à decisão do Pretório Excelso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não se manifestar sobre a decisão superveniente do Supremo Tribunal Federal, que trancou ação penal com objeto semelhante; (ii) saber se há ausência de fundamentação quanto às teses defensivas e obscuridade na imputação atribuída ao embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Verifica-se omissão no v. Acórdão embargado por não apreciar a decisão do STF no HC nº 246.366/PA, Rel. Min. Gilmar Mendes, que determinou o trancamento da ação penal nº 0010924-79.2014.8.14.0401, em razão da ausência de provas robustas para sustentar a condenação criminal diante da controvérsia ainda pendente na esfera cível.

4. A decisão do STF, contudo, não se estende automaticamente ao presente processo, limitando-se ao feito específico em que foi proferida.

5. As alegações de ausência de manifestação quanto às teses defensivas deduzidas em contrarrazões não prosperam, pois tais peças se destinam a rebater os fundamentos do recurso interposto, não sendo via adequada para formular pedidos autônomos.

6. Não se verifica obscuridade, uma vez que o v. Acórdão embargado enfrentou de forma clara a materialidade e autoria, reconhecendo a responsabilidade penal com base no art. 11, da Lei nº 8.137/1990.

IV. DISPOSITIVO

7. Embargos de declaração parcialmente acolhidos para sanar a omissão, sem efeitos modificativos.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 93, IX; CPP, art. 315, § 2º, IV; Lei nº 8.137/1990, arts. 1º, I e II, e 11.

Jurisprudência relevante citada:
STF, HC 246.366/PA, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 22.11.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em acolher parcialmente os embargos de declaração, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
aos dezesseis dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

JOSE IBRAHIM SASSIM DAHAS, inconformado com os termos do v. Acórdão de id-27682856, que deu provimento ao apelo interposto pelo Ministério Público para condená-lo como incurso nas sanções do art. 1º, I e II da lei 8.137/90, opõe embargos de declaração.

Aduz o embargante que houve omissão no v. Acórdão, eis que ele deixou de analisar fato superveniente, qual seja, a decisão do Supremo Tribunal Federal no HC 246.366 de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, que determinou o trancamento da ação penal nº 0010998-36.2014.8.14.0401 que possui o mesmo objeto do feito em questão. Aponta, ainda, o ora embargante ausência de manifestação em relação às teses defensivas contidas nas contrarrazões, que se referem ao pedido de suspensão da ação penal em razão do adimplemento tributário, bem como ao pedido de diligências, o que ensejaria nulidade do
decisum
por ausência de fundamentação, nos termos do art. 315, §2º, IV, do CPP, c/c art. 93, IX, da CR/88. Aduz que houve obscuridade, eis que não existe qualquer prova que confirme que o embargante determinou ao setor contábil que fizesse uso de crédito supostamente indevido, uma vez que não possuía qualquer gerência sobre o setor de contabilidade da empresa, pois atuava no setor de publicidade. Ao final, requer o acolhimento dos embargos opostos a fim de corrigir omissão e obscuridade.

Parecer ministerial pelo parcial provimento dos aclaratórios apenas para que este e. Tribunal de Justiça se manifeste em relação a decisão exarada pelo Supremo Tribunal Federal, que concedeu
habeas corpus
ao ora embargante no Processo nº 0010998- 36.2014.8.14.0401.

É o relatório. Sem revisão.

VOTO

Conheço dos embargos de declaração opostos.

Possui razão o ora embargante quanto a alegação de omissão no v. Acórdão em
relação a decisão exarada pelo Supremo Tribunal Federal. V
ejamos:

A petição de id-26861866, requerendo a juntada da decisão monocrática que concedeu a ordem no HC nº 246.366-PA, proferida pelo e. Ministro Gilmar Mendes, em trâmite perante o Supremo Tribunal Federal, como parte integrante das razões recursais, foi juntada aos autos após a retirada dos autos do plenário virtual diante do pedido de sustentação oral.

Pois bem.

O fato superveniente apontado pelo ora embargante na petição de id-26861866 diz respeito a decisão do Supremo Tribunal Federal proferida no HC 246.366, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, que determinou o trancamento da ação penal nº 0010924- 79.2014.8.14.0401.

O c. STJ entendeu que seria inviável a condenação dos acusados quando não há provas robustas nos autos que demonstrem, indene de dúvidas, que praticaram manobras ilegais na tentativa de não recolher o imposto devido. Segundo o Ministro Relator Gilmar Mendes não lhe parece prudente uma condenação criminal por crime tributário amparado em auto de infração cuja validade ainda esteja sendo contestada.

Observa-se, portanto, que a controvérsia acerca da legalidade da operação realizada pela empresa CERPA/SA ainda está
sub judice
na esfera cível. Logo, ainda não há uma solução definitiva acerca da legalidade/constitucionalidade do Decreto 236/2007 revogado pelo
Decreto 1.452, publicado em 1º de dezembro de 2008, conforme se observa na decisão do STF.

Assim, reconheço a omissão apontada pelo embargante.

Contudo, a decisão determinou o trancamento da ação penal nº 0010924-79.2014.8.14.0401, não alcançando, a princípio, os presentes autos.

Não merece acolhida a alegação de
ausência de manifestação em relação às teses defensivas contidas nas contrarrazões, que se referem ao pedido de suspensão da ação penal em razão do adimplemento tributário, bem como ao pedido de diligências.

Ressalto que as pretensões em sede de contrarrazões são inadequadas, eis que compete ao recorrido apenas suscitar razões destinadas a enfrentar os motivos aduzidos pela parte recorrente, devendo se limitar a refutar os termos do recurso interposto pela parte adversa, não sendo a via adequada para formular pretensões.

Quanto a alegação de obscuridade sob o argumento de que não existe qualquer prova que confirme que o embargante determinou ao setor contábil que fizesse uso de crédito supostamente indevido, melhor sorte não assiste ao embargante, pois às teses apresentadas foram devidamente analisadas no v. Acórdão, de forma clara e coerente, conforme trecho da ementa que a seguir transcrevo:

“(...) 4. A materialidade e autoria restaram comprovadas quanto ao outro acusado, diante da presunção de veracidade do auto de infração lavrado por autoridade competente, corroborado por elementos probatórios colhidos na instrução. 5. Conforme o art. 11, da Lei nº 8.137/1990, quem concorre para a prática dos crimes previstos na referida norma, ainda que não atue diretamente na execução, é penalmente responsável. (...).”

Assim,
data venia
, não há que se falar em obscuridade.

Ante o exposto, conheço dos aclaratórios e os acolho tão somente com relação a omissão apontada quanto a não apreciação da petição de id-26861866, conforme fundamentação, permanecendo inalterado todos os termos do v. Acórdão embargado.

É o voto.

Belém, 17/09/2025